Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700550-31.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: WAGNER CESAR GRIPP DESPACHO Nada a prover, uma vez que não há previsão legal para a reabertura/devolução de prazo para recurso em razão da substituição dos procuradores da parte, sobretudo quando realizada no último dia do prazo. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora